Tribunal: STF
Processo: HC 247339
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 950.969/PR (e-doc. 10).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 37 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 180 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, incs. I e II, por cinco vezes (roubo majorado) e 288, parágrafo único (associação criminosa), ambos Código Penal; 1º, inc. I, al. “a”, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura) e 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 12).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação do Ministério Público e deu provimento, em parte, à apelação da defesa apenas para afastar a imposição de indenização (e-doc. 11). Irresignada, a adefesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a insuficiência dos elementos que respaldaram a autoria delitiva. Sustentam a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado, segundo aduzem, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, salientando inexistir elementos a corroborá-lo. Salientam o fato de não ter sido encontrado na posse do paciente nenhum produto dos roubos praticados.



    6. Requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão que manteve a condenação do paciente até o julgamento definitivo do mérito deste writ. No mérito, buscam a declaração de ilicitude dos reconhecimentos fotográficos e pessoais, com a consequente absolvição do paciente. Caso não seja conhecido o presente habeas corpus, pedem a concessão da ordem de ofício.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 17/03/2020.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 17/03/2020, tendo sido formalizada a impetração apenas em 10/10/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Além disso, o Ministro Relator, no habeas corpus formalizado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sublinhando o longo decurso de tempo ocorrido entre o julgamento da apelação e a impetração do writ sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Há mais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator